Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722932-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UELLITON RAMOS DOS SANTOS IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de UELLITON RAMOS DOS SANTOS, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, que manteve a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que ainda estão presentes os motivos que deram ensejo a sua decretação (ID 59913473, p. 65/66). Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/2024, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13, 140, caput, e 163, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. Alega tratar-se de um fato isolado na vida do paciente, cometido em momento de fúria, sob efeito de álcool. Destaca que o acusado é primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita (vigilante) e residência fixa diversa da ofendida, não sendo razoável negar-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Aduz que a vítima informou em juízo não possuir mais interesse nas medidas protetivas deferidas em seu favor, pois já se mudou da casa em que residia com o paciente e não se sente mais ameaçada por ele. Acrescenta que a autoridade impetrada revogou as medidas protetivas, porém manteve a prisão preventiva, desconsiderando que a conduta é punida com pena mínima de três meses de detenção. Ressalta inexistir elementos concretos que levem à comprovação de que o paciente é pessoa de alta periculosidade. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva. Acerca do tema, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos a existência de inquérito policial no 671/2024 – 27a DP, no qual se investiga os seguintes fatos narrados pela ofendida Maria de Fátima Santos, supostamente praticados pelo ora paciente em 05/05/2024 (lesão corporal, injúria e dano em contexto de violência doméstica): (...) que mantem um relacionamento amoroso do UELITON há mais de sete anos, tendo duas filhas com ele, sendo que suas 5 filhos residem com a declarante, sendo 3 delas do primeiro relacionamento, as meninas presenciaram as agressões que aconteceram hoje dia 05/05/2024 na casa do casal, Uelinton após ingerir bebida alcoólica, passou a surtar, ele passa a quebras as coisas em casa, pedra de mármore, ventilador, após desferiu vários socos na cabeça da declarante, xingou de desgraçada, quer representar contra o agressor, vai sair de casa para outro lugar com suas 5 filhas, pois apesar de ter duas filhas com o autor, são duas meninas gêmeas, ele sempre a expulsa de casa quando bebe, quer medida protetiva e gostaria de ficar na casa até conseguir um lugar melhor, um colégio as meninas estudam aqui, quer um tempinho para organizar a vida, não quer a casa dele. Quer medida protetiva. (ID 59913473, p. 36) Por oportuno, transcreve-se a versão do condutor do flagrante, policial militar Murilo Marçal Meireles: (...) na data de hoje dia 05/05/2024 por volta de 16:50 foram acionados via copom para atender uma ocorrência de violência doméstica, no local informado QUADRA 804 CJ 06, CASA 03, encontraram a vitima a qual estava chorando bastante, com vestido rasgado e com lesões aparentes no ombro e na boca ela alegou que foi vitima de violência física e verbal, e quebrado as coisas na casa, ventilador, cadeiras, a situação foi conduzido para delegacia. (ID 59913473, p. 36) Como se vê, a prova indiciária até então produzida (depoimentos já prestados perante a autoridade policial e termo de requerimento de medidas protetivas) evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, bem como a existência de indícios suficientes de autoria da prática delituosa, o que, aliás, é corroborado por decisão recente recebendo a denúncia do paciente pela prática do crime tipificado no art. 129, §13, do Código Penal (ID 198187804 dos autos de origem). Outrossim, constata-se o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado, tendo em vista o comportamento agressivo do paciente, que desferiu vários socos na cabeça da ofendida, causando-lhe lesões contusas (ID 59913473, p. 26), além de quebrar itens da casa. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista se tratar de crime grave, em que o acusado claramente agride e põe em risco a vida da ofendida, conforme informações do questionário de avaliação de risco preenchido pela vítima (histórico de violência: ameaças; agressões físicas com soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo; ciúme excessivo; perseguição; proibição de contato com familiares e amigos; ID 59913473, p. 15). Aliás, a alegação da vítima de que a presente agressão seria um fato totalmente isolado durante o tempo de relacionamento (ID 59913477, p. 29/30) não condiz com o que ela própria respondeu no referido questionário, onde consta que as agressões tornaram-se mais frequentes ou mais graves, e, outrossim, que o ofensor tem fácil acesso a uma arma (ID 59913473, p. 16) Deste modo, diferentemente das alegações defensivas, mostra-se, a princípio, inequívoco o risco à integridade da ofendida caso o acusado seja colocado em liberdade. Nesse cenário, acertada a decisão impetrada ao consignar que “a manifestação da vítima quanto à falta de interesse na persecução penal há de ser melhor investigada e compreendida, devendo o núcleo familiar se submetido a realização de estudo psicossocial.” Portanto, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do paciente. Cumpre consignar, também, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, impende esclarecer que o crime imputado ao paciente na denúncia (CP, art. 129, §13) é punido com pena mínima de 01 (um) ano e máxima de 04 (quatro) anos de reclusão, não 03 (três) meses de detenção como alegado pela defesa, o que afasta a tese de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ademais, o art. 313, III, do Código de Processo Penal autoriza a aplicação de medida mais gravosa por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora